Tribunal: TJSP
Processo: 0383902-60.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000677963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0383902-60.2009.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados WAGNER
DE OLIVEIRA, ABIGAIL SANCHES, ADILSON ANDRADE, AGNELLO LOPES
BAPTISTA, ANA MARIA CORREA DE CARVALHO, ANTONIETTA COUTO
KIRNER, ANTONIO FARIA, ANTONIO QUEIROZ DE BARRETO, ARNALDO
ALVES, BENICIO JOSE ASSUMPÇAO, CLAUDETE RODRIGUES OLIVEIRA,
CLOVIS CRISTAO, CYNIRA GONÇALVES DA SILVA, EDNA BATISTA
IGNACIO, HERMINIA DE OLIVEIRA CORREA, ITAMAR BARBIERI, JENI
PEDROSO ALVES, JOAO DOS SANTOS, JOAO PEREIRA e JOSE CLEODEMIR
CAMILO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RETRATARAM o acórdão anterior. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0383902-60.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 16.466 - D
2
Embargos de Declaração Cível no 0383902-60.2009.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargdos: Wagner de Oliveira, Abigail Sanches, Adilson Andrade, Agnello
Lopes Baptista, Ana Maria Correa de Carvalho, Antonietta Couto Kirner,
Antonio Faria, Antonio Queiroz de Barreto, Arnaldo Alves, Benicio Jose
Assumpçao, Claudete Rodrigues Oliveira, Clovis Cristao, Cynira Gonçalves da
Silva, Edna Batista Ignacio, Herminia de Oliveira Correa, Itamar Barbieri, Jeni
Pedroso Alves, Joao dos Santos, Joao Pereira e Jose Cleodemir Camilo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.466
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. Tema no 810
do C. STF e Tema no 905 do C. STJ. Retratação
devida.
Vistos.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls.
495/500 e 516/519 ao tanto que foi decidido no Tema no 810 do C. STF e no
Tema no 905 do C. STJ.
É o relatório.
O V. Acórdão ora em reexame, quanto aos temas indicados,
recusou a incidência de juros e correção monetária na forma da Lei no
11.960/09 diante da declaração de inconstitucionalidade dessa norma, na
seguinte forma:
Não há omissão referente ao cômputo dos juros,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0383902-60.2009.8.26.0000/50000 -Voto no 16.466 - D
3
visto que a matéria não foi ventilada na apelação.
Ademais, anota-se a decisão do C. STF nos autos da
ADIN n.o 4357-DF, na qual julgou a inconstitucionalidade,
em parte, por arrastamento, do art. 1o-F da Lei n.o
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei n.o
11.906/09.
Desse modo, o julgado merece adequação a fim de que a
correção monetária e os juros de mora sejam computados conforme os
entendimentos constantes no Tema no 810 do C. STF e no Tema no 905 do C.
STJ.
Pelo exposto, o voto é pela RETRATAÇÃO do V. Acórdão
em exame.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator